Tribunal: TJDFT
Processo: 0700269-21.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela executada/embargante, em face de acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) omissão e falta de fundamentação; (ii) efeito suspensivo; (iii) impenhorabilidade de valores provenientes de aluguel; e (iv) prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no Código de Processo Civil, ou seja, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão [...]” (AgInt no AREsp n. 1.024.055/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 26/11/2019.)
5. Na hipótese, foram expostos fundamentos suficientes para justificar a conclusão adotada, inexistindo vícios a serem enfrentados, o que indica que o interesse da embargante é, novamente, trazer à tona discussão de matéria já analisada no acórdão recorrido, o que é incompatível com a via eleita.
6. Sobre o prequestionamento, o Tema 800, do STF, assim reconheceu: "Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995". Com efeito, tratando-se de causa decorrente de relação de direito privado, sem complexidade fática ou jurídica, e inexistindo qualquer vício no acórdão embargado, não se mostra cabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento (Enunciado 125, FONAJE).
7. Evidenciado o intuito meramente protelatório, porquanto a parte embargante não aponta, de modo concreto e consistente, os vícios previstos no art. 1.022, do CPC, é o caso de aplicação do disposto no art. 1.026, § 2o, do CPC, para a fixação da multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa (processo referência número 0739603-58.2019.8.07.0016).
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados. Multa aplicada, nos termos do item 7. _________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.024.055/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18/11/2019; Tema 800/STF; Enunciado 125/FONAJE.